Tribunal: TJSP
Processo: 2311711-21.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Trancamento do inquérito policial. Excesso de prazo para conclusão das investigações. Não acolhimento. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Complexidade da causa. Não presente inequívoca ilegalidade ou ausência de justa causa, mormente quando há indícios de autoria e materialidade – ORDEM DENEGADA.